Tribunal: TCU
Processo: 028.101/2006-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 5379/2024-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados em favor do Sr. Edson José Guimarães. Considerando que o ato em questão, foi apreciado pela ilegalidade, pelo TCU, por meio do Acórdão 3146/2009-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em 28/5/2015, o STF, ao julgar o MS 31.477 impetrado pelo Sr Edson José Guimarães, cassou o Acórdão 3146/2009-TCU-Segunda Câmara , ficando o ato do interessado sem registro desde então; Considerando que, nessa situação, o ato emitido em favor do Sr. Edson José Guimarães, cadastrado no Sisac sob o número 30073502-04-1999-000022-8, com vigência em 8/5/1998 e que foi disponibilizado ao TCU 18/8/2004, encontra-se tacitamente registrado, incidindo a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court ". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, no caso em epígrafe, não é mais possível a revisão de ofício, desde 18/8/2014, tornando a concessão definitivamente estabilizada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria (Sisac 30073502-04-1999-000022-8) emitido em favor de Edson José Guimaraes (XXX.438.761-XX), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.101/2006-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Edson José Guimarães (XXX.438.761-XX); Sidraque Pinheiro da Silva (XXX.769.194-XX). 1.2. Interessados: Asael Andrade de Albuquerque (XXX.788.531-XX); Edson Jose Guimaraes (XXX.438.761-XX); Francisco Augusto Pessoa (XXX.719.421-XX); Luiz de Lourdes Bernardes Curado (XXX.760.751-XX); Sidraque Pinheiro da Silva (XXX.769.194-XX). 1.3. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Maria Elisa Siqueira de Oliveira (OAB/DF 4.792). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.